Tribunal: TJMT
Processo: 1026425-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026425-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC - CPF: 029.537.181-17 (AGRAVANTE), JACK SANDRO MENEGALI - CPF: 400.137.822-15 (AGRAVADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. SNIPER. OFÍCIOS ÀS
FINTECHS
. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu pedido de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, SNIPER e expedição de ofícios às
fintechs
, determinando ainda a suspensão do processo por um ano, com base no art. 921, III, do CPC. O valor atualizado da execução ultrapassa R$ 639.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) é legítimo o indeferimento de diligências patrimoniais que dependem exclusivamente da atuação judicial, como INFOJUD, SNIPER e ofícios a
fintechs
; (ii) é cabível a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, mesmo sem esgotamento de todos os meios judiciais disponíveis para localização patrimonial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor (art. 797 do CPC), em observância ao princípio da efetividade e à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

4. No caso, o juízo indeferiu diligências que apenas podem ser realizadas com autorização judicial, como as pesquisas INFOJUD e SNIPER, além da expedição de ofícios a instituições financeiras digitais, transferindo indevidamente ao exequente o ônus exclusivo da localização patrimonial.
5. A suspensão da execução com base no art. 921, III, CPC, somente se justifica quando esgotados todos os meios de busca de bens, o que não se verificou no caso concreto.
6. A negativa de medidas típicas e atípicas viola o dever de cooperação processual (CPC, art. 6o) e impede o acesso à prestação jurisdicional efetiva.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de reiteração das pesquisas patrimoniais por meios judiciais, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A existência de indícios de que o executado reside fora do país reforça a necessidade de medidas diligenciais mais eficazes e justificam a atuação mais ativa do Judiciário para viabilizar a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Reformada a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de diligências patrimoniais que dependem de autorização judicial, como consultas ao INFOJUD, SNIPER e expedição de ofícios a
fintechs
, representa negativa de prestação jurisdicional e contraria os princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual. 2. A suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento de todos os meios judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis, o que não se verifica quando persistem diligências viáveis a serem realizadas com intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/09/2016; TJMT, AI n.o 1011901-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21/08/2024;
TJMT, AI n.o 1006228-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000943-30.2010.811.0084

que move em face de
JACK SANDRO MENEGALI
,
indeferiu
o pedido para realização de novas diligências de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas
INFOJUD, SNIPER
e expedição de ofícios às
fintechs,
determinando, ainda, a suspensão do processo e do curso prescricional pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC.

O Agravante alega, em síntese, que houve
contradição
na conduta do juízo, ao indeferir medidas típicas, mesmo após condicionar a adoção das medidas atípicas ao seu prévio esgotamento. Alega que o indeferimento e a suspensão do feito resultam em
cerceamento do direito
de prosseguir na tentativa de satisfação do crédito, além de contrariar os
princípios da efetividade da execução, da celeridade processual, da cooperação judicial e da razoável duração do processo.

Assim, pugnou pela
reforma da decisão agravada
para que sejam deferidas as medidas de busca e pesquisa especificadas na petição de ID 199528116 dos autos de origem. (ID. 305129899)

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi
parcialmente deferida
(ID. 305829883), determinando o prosseguimento da execução com a realização das diligências indicadas pelo Agravante, até o julgamento do presente recurso.

Devidamente intimado, o Agravado
não apresentou contraminuta
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Cumprimento de Sentença,
ajuizada por
CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC
, em face de
JACK SANDRO MENEGALI,
viando o recebimento da quantia atualizada que ultrapassa o valor de R$ 639.000,00, sem êxito nas tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis.

Dessa maneira, solicitou a realização de novas diligências pelos sistemas
INFOJUD, SNIPER
e expedição de ofícios às
fintechs.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Verifico que o processo, encontra-se até o momento sem efetiva constrição de bens.

No mais, verifica-se que já fora realizada consulta via sistemas disponíveis ao judiciários e não foram encontrados bens em nome do executado e sua esposa.

Portanto, esgotados os meios ordinários de buscas pelos sistemas do Poder Judiciário, não pode o processo permanecer, com única e exclusiva tentativa de encontrar o devedor ou seus bens por tais sistemas, devendo o exequente promover buscas extrajudiciais para a solução do litígio.

Pedidos genéricos de buscas são realizados com frequência absurda, tornando o judiciário o único responsável pela busca de bens do devedor, quando o ônus deveria ser do credor, funcionando o judiciário como órgão auxiliar, entretanto não é o que ocorre. Há hoje ferramentas de buscas oferecidas por particulares, que podem ser utilizadas para a finalidade de satisfação da obrigação, bastando o pagamento das devidas custas.

Assim, indefiro o pedido.

Sobre o tema, vejamos o que diz a jurisprudência de nossos Tribunais:

(TJ-DF 07267433420238070000 1757457, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 12/09/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2023)

Nesse contexto, conforme autoriza o artigo 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, pelo prazo de 01 (um) ano, para que o exequente realize as diligências necessárias, findo o qual, deverá ser intimado para dar continuidade ao processo.

Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 1001594-62.2022.8.01 .0000 Rio Branco, Relator.: Desa. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 01/11/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

TJ-SP 21129944420178260000 SP 2112994-44.2017.8.26 .0000, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 22/08/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o que for necessário.” (ID. 305142352)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para o
prosseguimento da ação de execução
com a realização das
diligências solicitadas.

Pois bem.

A controvérsia se restringe a análise da legalidade da decisão que
indeferiu o pedido de realização de

novas diligências
para pesquisa patrimonial por meio dos sistemas
INFOJUD
,
SNIPER
e expedição de ofícios às
fintechs
, determinando, ainda, a
suspensão do processo
e do
curso prescricional pelo prazo de um ano
.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução se processa no interesse do credor, conforme expressamente previsto no
art. 797 do CPC
,
in verbis
:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Esse dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve ser conduzido de forma a garantir que o credor obtenha a satisfação do seu crédito de maneira célere e eficaz.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante busca há
mais de cinco anos a satisfação de seu crédito
, que atualmente ultrapassa o montante de
R$ 639.000,00
, tendo iniciado o cumprimento de sentença em 19 de fevereiro de 2019.

Durante esse período, foram realizadas diversas diligências para localização de bens nos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD
, bem como buscas em cartórios de registro de imóveis, todas infrutíferas. Diante disso, o Agravante requereu medidas atípicas previstas no
art. 139, IV, do CPC
(suspensão da CNH, bloqueio do passaporte e de cartões de crédito), fundado em provas de que o devedor reside na Suíça e ostenta elevado padrão de vida.

O juízo de primeiro grau, contudo,
indeferiu tais medidas
, por entender que ainda
não restaram esgotadas as diligências ordinárias
, exigindo a demonstração de indícios de ocultação de patrimônio para sua adoção (ID. 305142354).

Assim, o Agravante requereu
novas diligências
, desta vez por vias mais modernas e eficazes, como
INFOJUD
,
SNIPER
e ofícios às
fintechs,
a fim de superar os óbices apontados pelo juízo. No entanto, o juízo
indeferiu as novas medidas
sob o argumento de que caberia ao exequente promover
“buscas extrajudiciais”
e, de ofício,
suspendendo o processo
pelo prazo de um ano (ID. 305142352).

Observa-se, portanto, uma aparente
contradição
na decisão agravada, que
indeferiu as diligências requeridas
pelo exequente e determinou a
suspensão do processo
, mesmo
após ter condicionado
, em decisão anterior, o
deferimento de medidas atípicas ao esgotamento das medidas típicas
.

Nesse contexto, é importante ressaltar que, embora não seja incumbência exclusiva do Poder Judiciário diligenciar quanto a localização de bens penhoráveis dos devedores,
há diligências que somente podem ser autorizadas e determinadas por meio da intervenção judicial
, como é o caso das pesquisas nos sistemas
INFOJUD
,
SNIPER
e expedição de ofícios às instituições financeiras digitais (
fintechs).

Isso porque tais informações são resguardadas por
sigilo fiscal e bancário
, de forma que é
imprescindível a chancela do Judiciário
para que se obtenha acesso a elas. O indeferimento dessas medidas, portanto, configura
manifesta negativa de jurisdição e obstrução do direito do credor
à satisfação da tutela jurisdicional.

Este Eg. Tribunal de Justiça tem decidido no sentido de que a
utilização de ferramentas de pesquisas
de bens mediante intervenção judicial está em consonância com o
princípio da celeridade processual
e visa à efetiva prestação jurisdicional, sendo
desnecessário o esgotamento prévio
de todas as diligências possíveis. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10119012820248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS – SISBAJUD – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL –PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ECONOMIA PROCESSUAL – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO. Considerando que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, e que a execução deve ser realizada de acordo com os interesses do credor, não há falar em negativa do pedido de nova consulta de ativos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006228-54 .2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade, considerando que as transações financeiras podem se modificar em curto espaço de tempo, com a possibilidade de alteração do saldo existente ou até mesmo aplicações financeiras em contas bancárias de titularidade do devedor. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ELETRÔNICA . SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE . PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade
. 2. A reversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1380015 RS 2013/0101794-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016) Destaquei

No que se refere à suspensão do feito, convém destacar que tal medida
somente se justifica
quando evidenciada uma das hipóteses descritas no
art. 921 e incisos do Código de Processo Civil
, notadamente quando não forem encontrados bens penhoráveis (inciso III).

No entanto, no caso em análise, verifica-se que ainda
não se esgotaram os meios de busca de bens passíveis de penhora
, o que se evidencia pela própria fundamentação tecida acerca da utilização das ferramentas
INFOJUD
,
SNIPER
e expedição de ofícios às instituições financeiras, razão pela qual
incabível, neste momento, a suspensão da execução
.

Ressalte-se, ainda, que a
suspensão da execução
,
sem que tenham sido esgotadas as vias que são de acesso

exclusivo

do Poder Judiciário
, equivale a transferir integralmente ao credor o ônus da investigação patrimonial, contrariando a cooperação processual (art. 6o do CPC) e os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Nesse contexto, considerando que o agravante já realizou diversas diligências para localização de bens do devedor,
todas infrutíferas
, e que as medidas requeridas (pesquisas via
INFOJUD
,
SNIPER
e expedição de ofícios às
fintechs
)
dependem

necessariamente de intervenção judicial
, mostra-se
razoável o deferimento do pedido
, a fim de viabilizar a satisfação do crédito.

Ademais, há
informação nos autos de que o executado reside na Suíça
, o que
dificulta
ainda mais a
localização de bens por meios ordinários
e justifica a intervenção judicial para viabilizar a satisfação do crédito.

Por fim, cumpre destacar que o indeferimento de todas as medidas requeridas – típicas e atípicas –
tolhe
, inequivocamente, o direito do credor em
ter acesso a informações
que só podem ser alcançadas mediante interferência judicial, em manifesta
violação ao direito de recebimento da devida prestação jurisdicional
, bem como à inobservância aos princípios da efetividade, economia, celeridade processual, da razoabilidade e da cooperação judicial (art. 6o do CPC).

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada
merece reforma
, a fim de permitir o regular prosseguimento da ação com o deferimento das medidas de busca e pesquisa especificadas na petição de ID 199528116 dos autos de origem.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC
, para
reformar
a decisão agravada e
determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
, com o deferimento das medidas de busca e pesquisa especificadas na petição de ID 199528116 dos autos de origem (pesquisas via
INFOJUD
,
SNIPER
e expedição de ofícios às
fintechs
), a fim de viabilizar a satisfação do crédito do agravante.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025